Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-70.2019.8.26.0619
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA E MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004044-70.2019.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
agravante JEFERSON HENRIQUE BOSCHETTI, é agravada NATIELI CRISTINA
DE SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004044-70.2019.8.26.0619/50000
2
VOTO No: 43563
AGRV.No: 1004044-70.2019.8.26.0619/50000
COMARCA: TAQUARITINGA
AGTE. : JEFERSON HENRIQUE BOSCHETTI
AGDO. : NATIELI CRISTINA DE SOUZA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS
PELO AGRAVANTE EM SEDE DE RECURSO
DE
APELAÇÃO
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
CPC
QUE
REGISTRA
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DA
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS
NESSE
SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO
ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A
COMPROVAÇÃO
DA
ALEGADA
E
MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo Interno interposto por
JEFERSON HENRIQUE BOSCHETTI, uma vez tirado contra R. Decisão
que vem encartada a fls. 428/429, nos moldes em que proferida em
Embargos à Execução opostos contra NATIELI CRISTINA DE SOUZA,
pela qual teve indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita
como por ele pleiteados, o que se deu em sede de Recurso de Apelação.
Alega o recorrente que se faz necessária a reforma dos
termos da R. Decisão agora colocada sob ataque, uma vez que a simples
menção de que não conta com condições financeiras para custear o
processo, sem prejuízo do sustento próprio e/ou, de sua família, lhe dá
direito ao benefício em questão. Ademais, informa também que resultou
amplamente demonstrado que não conta com condições financeiras que
lhe permitam arcar com as custas do processo, uma vez que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004044-70.2019.8.26.0619/50000
3
documentos por ele apresentados dão conta de que não conta com
numerário em espécie para o pagamento das custas de preparo, além do
que também demonstram que as dívidas que contraiu superam o valor da
renda auferida no ano de 2.018, ratificando que se encontra em situação
financeira crítica, o que demonstra através da relação de processos
juntada, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a decorrente reforma do entendimento adotado por este Relator, de
sorte a que lhe seja deferida a benesse pranteada.
Devidamente processado o recurso, apresentou a
seguir a recorrida suas devidas contrarrazões (fls. 30/41), retornando então
o feito a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
anteriormente enfrentada.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo agravante não está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida se mostraram
plenamente adequados ao conjunto probatório como vem encartados ao
todo processado, o que permite entender que o inconformismo que
impulsiona o ora recorrente se mostra fadado ao mais absoluto insucesso.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contam com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial, hipótese esta que não se mostra
presente no feito em análise.
A completar o entendimento exposto, e sempre
observando o agora disposto pela legislação processual hoje em vigor,
forçoso ter em conta que a mera alegação de insuficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004044-70.2019.8.26.0619/50000
4
nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou a contar com presunção
relativa de veracidade, se constituindo em ônus da parte contrária elidi-la
(artigos 99 e 100, ambos do novo CPC).
Diante de tal situação, e apenas por tal enfoque, no
caso em exame o recurso, ao menos em tese, estaria a merecer acolhida,
uma vez que diante do pensamento geral, poderia implicar no deferimento
dos benefícios da gratuidade ao ocupante do polo ativo da demanda.
No
entanto,
não
bastasse
o
entendimento
exteriorizado, é fato que os documentos/elementos juntados aos autos,
estes que, inclusive, são os mesmos já apresentados no Agravo Interno no
1003325-88.2019.8.26.0619/50000, pelo qual esta Turma Julgadora
também manteve o indeferimento do pleito de gratuidade lá requerido (fls.
42/46), não se mostram hábeis a dar suporte as alegações de pobreza
porque demonstram que o recorrente percebe renda mensal em valor
superior a R$ 6.000,00, tendo apurado no ano de 2018, apenas com sua
atividade rural, renda total no valor de R$ 108.314,99, já descontadas
despesas relativas a custeio e investimento.
Ademais, conta ainda o demandado com expressivo
patrimônio, sendo certo também que, mesmo que alegue que no ano de
2019 passou a experimentar dificuldades financeiras, não juntou qualquer
documento apto a demonstrar o quanto alegado, deixando de acostar aos
autos eventual Declaração de Imposto de Renda relativo aquele ano, não
bastando para tanto a mera juntada de extrato que dê conta de que o ora
inconformado figura no polo passivo de inúmeras demandas (fls. 24/25), ou
mesmo de extratos bancários (fls. 10/11), fato que, necessariamente, e por
si só, não dá adequado respaldo a alegada situação de hipossuficiência.
Assim, de rigor ter como certo que o pleito deduzido em
sede de apelação, este objeto do presente recurso, não está a merecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004044-70.2019.8.26.0619/50000
5
maiores atenções por parte desta turma julgadora, notadamente porque
desacompanhado de novos elementos capazes de modificar o
entendimento anteriormente adotado, o que permite entender que deixou o
inconformado de demonstrar, em termos reais, eventual modificação de sua
situação financeira, esta que se tem por incompatível com o benefício
buscado, daí porque, sem razão a inaceitação exteriorizada que, por força
de consequência, deve ser sepultada em vala comum, e sem quaisquer
honrarias.
De sorte a corroborar o quanto acima exposto, é caso
de se conferir o posicionamento adotado pela 22a Câmara de Direito
Privado desta E. Corte, o que se deu por ocasião do julgamento do Agravo
de Instrumento no 2156235-68.2017.8.26.0000, levado a mesa aos 05 de
outubro de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Hélio Nogueira, pelo
qual bem resultou definido que:
“Agravo de Instrumento. Embargos à execução.
Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade,
com a determinação do recolhimento da taxa
judiciária,
sob
pena
de
indeferimento.
Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem
a presunção formada com a declaração de pobreza.
Indícios de que o agravante possui condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais.
Decisão
mantida.
Agravo
não
provido.”
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto como vem encartado ao todo processado, de rigor
se mostra a manutenção da R. Decisão como proferida, manutenção esta
que se dá com adequado suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, de sorte a se determinar ao recorrente que promova ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004044-70.2019.8.26.0619/50000
6
recolhimento das custas processuais devidas para fins de processamento
do recurso de apelação por ele manejado, sob pena de não conhecimento,
para o que deve ser observado o prazo impreterível e derradeiro que se fixa
em 5 (cinco) dias.
Por fim, diga-se que é caso de se ratificar a Decisão
Monocrática como já lançada aos autos para, consequentemente, se negar
provimento ao presente agravo interno. No mais, diante da unanimidade
atingida na votação do presente Agravo Interno, deve aplicado ao ora
agravante condenação ao pagamento de multa, esta agora fixada em 1%
(um por cento) do valor atualizado da causa, o que se dá nos termos do §
4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator